Tribunal: TJES
Processo: 5016289-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016289-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016289-84.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO À SEGURADORA APÓS SINISTRO. EXIGÊNCIA DE ICMS PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de liminar, deferiu o pedido da agravada, Allianz Seguros S/A, para autorizar a transferência de propriedade de veículo salvado, adquirido originariamente com isenção de ICMS, independentemente do recolhimento do imposto. A decisão impugnada também suspendeu a exigibilidade do tributo até o julgamento definitivo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cominatória ajuizada pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a transferência de salvado à seguradora após sinistro, no caso de veículo adquirido com isenção de ICMS por pessoa com deficiência, pode ser condicionada ao recolhimento do tributo originalmente dispensado; e (ii) averiguar se há ilegalidade na imposição do pagamento de ICMS como condição para a efetivação da transferência de propriedade do veículo no cadastro do DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 32 do STF dispõe que "o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras", entendimento consolidado no RE 588.149 e na ADI 3631, que esclarece que os salvados não configuram mercadoria passível de incidência do imposto.

4. O art. 5º, inciso CXXXVII, alínea "n", item 1, do Regulamento do ICMS/ES (Decreto nº 1.090-R/2002), isenta do recolhimento do tributo as transferências de veículos sinistrados para seguradoras, afastando o prazo de carência de quatro anos estabelecido na alínea "m".

5. A exigência de ICMS para transferência de propriedade do veículo constitui sanção política vedada, conforme entendimento do STF, pois inviabiliza a regularização do bem pela seguradora e extrapola o objetivo de resguardar a arrecadação tributária.

6. A urgência da medida liminar se justifica para evitar prejuízo financeiro à seguradora, que necessita transferir a propriedade para mitigação de perdas. Além disso, o provimento não apresenta irreversibilidade, uma vez que o tributo pode ser exigido caso haja decisão favorável ao ente público no mérito.

7. Precedentes dos Tribunais de Justiça e do STF confirmam a inexigibilidade do tributo em casos análogos, reforçando a legalidade do pleito da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ICMS não incide sobre a transferência de salvados de sinistro para seguradoras, independentemente de benefício fiscal previamente concedido ao adquirente originário.

2. É vedada a exigência de ICMS como condição para transferência de propriedade de veículo sinistrado no cadastro do DETRAN.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 5º, CXXXVII, alíneas "m" e "n", item 1; CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 588.149, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.10.2019; STF, Súmula Vinculante nº 32; TJSP, AC 1051242-50.2022.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 12.5.2023; TJES, Apelação Cível nº 5017559-42.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pois irresignado com a decisão inserida no id 49845927 (de primeira instância), que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c cominatória
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, deferiu o pedido liminar, para autorizar a transferência do veículo Jeep Renegade 1.8, quatro portas, automático, ano/modelo 2021, placa RBD 9B36, RENAVAM 01246031768 e Chassi 98861110XMK352299, para o nome da Seguradora Requerente, por se tratar de hipótese prevista no artigo 5º, inciso CXXXVII, alínea n, item 1, do Regulamento do ICMS/ES, ficando suspensa a exigibilidade de tal pagamento (ICMS), até posterior decisão.

Em suas razões recursais (id 10378601), o agravante alega, em resumo, que i) não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, diante da ausência da urgência e da irreversibilidade do provimento; e ii) “
não houve instauração de processo administrativo, nem comprovação da situação de perda total do bem perante a autarquia responsável, motivo pelo qual não há que se falar em afastamento da cobrança do ICMS devido pela transferência, sendo essencial o recolhimento do imposto para a efetivação de qualquer outro procedimento relacionado ao bem
”.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No ID 10378601, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 10945481), pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c cominatória
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, ora agravada, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual aduz, em apertada síntese, que celebrou com Pollyana Daros um contrato de seguro para o veículo Jeep Renegade 1.8, quatro portas, automático, ano/modelo 2021, placa RBD 9B36, RENAVAM 01246031768 e Chassi 98861110XMK352299, representado pela apólice nº 5177202264311822013 e que por ser portadora de deficiência (PCD) a proprietária adquiriu o referido veículo com a isenção de ICMS prevista no artigo 5º, CXXXVII, do Regulamento do ICMS aprovado pelo (Decreto nº 1.090-R/2002).

Aduz que, durante a vigência da apólice, a segurada da Autora apresentou aviso de sinistro comunicando a colisão do veículo, sendo este vistoriado e constatado que o custo de seu reparo com peças novas e originais de fábrica superava 75% (setenta e cinco por cento) de seu valor de mercado, motivo pelo qual efetuou o pagamento da indenização integral, tornando-se responsável e proprietária dos salvados, nos termos da legislação vigente.

Todavia, afirma que ao solicitar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome perante o cadastro do DETRAN, a referida autarquia condicionou a efetivação da transferência à comprovação de pagamento do valor referente ao ICMS dispensado na aquisição do automóvel, fundamentando sua exigência nos termos do disposto no art. 5º, CXXXVII, “p”, “4”, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo.

Nesse passo, esclarece que o referido dispositivo condiciona a transferência da propriedade do veículo do segurado para a Autora junto ao DETRAN à autorização do fisco, que somente autoriza a referida transferência mediante prévio recolhimento do imposto anteriormente dispensado, configurando coerção ilegal ao recolhimento do tributo, também conhecida como sanção política.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de liminar, para que “
(i) seja autorizada a imediata transferência do veículo Jeep Renegade 1.8, quatro portas, automático, ano/modelo 2021, placa RBD 9B36, RENAVAM 01246031768 e Chassi 98861110XMK352299, para o nome da Autora, independentemente do recolhimento do ICMS anteriormente dispensado e (ii) seja suspensa a exigibilidade do ICMS em razão da transferência do veículo acima indicado, até o julgamento final da presente demanda
”.

Ao receber a exordial, o magistrado singular deferiu a medida liminar, nos moldes outrora delineados.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Verifica-se que o cerne da questão se restringe a averiguar a viabilidade, ou não, da cobrança de ICMS sobre salvados de veículo
dispensado do seu recolhimento na aquisição e, ainda, eventual ilegalidade na imposição do pagamento do imposto para transferência da propriedade do bem.

Dito isso, conforme se infere dos documentos colacionados, verifica-se que a agravada firmou com
Pollyana Daros
um contrato de seguro (ID 49276072) para seu automóvel e, ainda no curso de sua vigência, o referido bem foi objeto de sinistro (ID 49276075) que culminou com o pagamento de indenização da seguradora recorrida (ID 49276079) ao segurado, tornando-se, portanto, a recorrida a proprietária do veículo salvado (ID 49276081).

Ocorreu que a agravada, ao requerer a transferência do bem, foi
cientificada da necessidade de recolhimento prévio do ICMS
(ID 49276085)
que fora dispensado quando da aquisição primeira
(portador de deficiência - PCD).

Conforme anteriormente manifestado em sede de tutela recursal, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.149, fixou a tese de que “
o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras
” - (Súmula Vinculante nº 32).

Isso porque, tal como destacado quando do julgamento da ADI 3631, “
por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
” - (Rel. Min.
MARCO AURÉLIO
, DJ 25.10.2019 - destaquei).

É justamente com base nesta premissa,
por não consubstanciar mercadoria o resultado da alienação de salvado
, que se apresenta
incongruente a exigência de recolhimento do ICMS
para
fins de transferência da propriedade do veículo em virtude de sinistro ainda que anteriormente dispensado pela isenção concedida ao segurado portador de deficiência
, conforme art. 5º, CXXXVII, do RICMS:

Art. 5.
Ficam isentas do imposto
as operações e as prestações a seguir indicadas:

[...]

CXXXVII - saída interna e interestadual, até 30 de abril de 2024,
de veículo automotor novo
, quando
adquirido por pessoas com deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, observado o seguinte (Convênio ICMS 38/12 e 204/21):

[...]

m) o
adquirente deverá recolher o imposto
, com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
na hipótese de
:

1.
transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de quatro anos da data da aquisição
,
a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal
;

[...]

n)
não se aplica o disposto no item 1 da alínea “m”
na hipótese de:

1.
transmissão para a seguradora
nos casos de roubo, furto ou
perda total do veículo
;

2. transmissão do veículo em virtude do falecimento do beneficiário; e

3. alienação fiduciária em garantia.

Dessa forma, verifica-se claramente que a fixação do prazo de 4 anos têm por escopo afastar eventual utilização indevida de benefício fiscal, hipótese totalmente diversa da situação ora posta em que a seguradora, em razão de sinistro, recebe salvado de automóvel visando apenas minorar seus prejuízos.

A propósito, cito os seguintes julgados, inclusive, um de minha relatoria:

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. NULIDADE JULGAMENTO EMBARGOS. AFASTADA. MÉRITO.
AUTOMÓVEL ENVOLVIDO EM ACIDENTE ADQUIRIDO COM A ISENÇÃO DE ICMS. TRANSFERÊNCIA PARA SEGURADORA. ISENÇÃO DE TRIBUTO ANTE A ALIENAÇÃO DE SALVADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 32, DO STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora tenham sido os embargos de declaração analisados de forma extremamente sucinta, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que se os fundamentos utilizados foram suficientes para o deslinde da questão se apresenta desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes 2.
Não obstante o teor da sentença proferida, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.149, fixou a tese de que “o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras” (Súmula Vinculante nº 32), enfatizando, quando do exame da ADI 3631, que “por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços” - (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 25.10.2019 - destaquei). 3. Com base nesta premissa, por não consubstanciar mercadoria o resultado da alienação de salvado, que se apresenta incongruente a exigência de recolhimento do ICMS para fins de transferência da propriedade do veículo em virtude de sinistro ainda que anteriormente dispensado pela isenção concedida ao segurado portador de deficiência, conforme art. 5º, CXXXVII, do RICMS
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5017559-42.2022.8.08.0024; 2ª Câmara Cível, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, data 23/02/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Operações de vendas, por seguradoras, de veículos envolvidos em sinistros. Ação declaratória proposta por seguradora objetivando afastar a incidência de ICMS sobre operação de transferência de veículo, de segurado para a seguradora
, após a ocorrência de sinistro e pagamento de indenização,
veículo esse adquirido com isenção do imposto por pessoa com deficiência
. Alegação de que, ao solicitar a transferência da propriedade do veículo, para posterior baixa do registro do veículo perante o cadastro do Detran/SP, a autarquia condicionou a sua efetivação à comprovação do pagamento do valor referente ao ICMS dispensado na aquisição do automóvel, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria CAT 18/2013. Sentença de procedência que não merece reforma, uma vez que a própria Portaria CAT 18/2013 afasta sua aplicação para as hipóteses de transferência da propriedade de veículo, objeto de furto, roubo ou perda total, para a seguradora.
Ademais, sobre o tema, o STF já fixou o entendimento, conforme se depreende do Enunciado da Súmula Vinculante 32, de que: O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Conforme fundamentação do julgamento do RE 588.149/SP, que fixou a Súmula Vinculante 32, bastante elucidativa para o deslinde da controvérsia, a
posterior alienação dos salvados, pelas seguradoras, tem, quando muito, o condão de recuperar parcela da indenização que haja superado o dano ocorrido. Não há, dessa forma, a finalidade de obter lucro, não havendo, portanto, intenção comercial. Inexistência de escopo lucrativo, sendo a ocasional alienação em discussão um elemento da operação de seguros (recuperação de receitas), e não circulação de mercadorias
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1068934-62.2022.8.26.0053; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; DJ 21.8.2023).

[...] ICMS.
Veículo adquirido com isenção por pessoa com deficiência. Pretensão da seguradora de declaração de inexigibilidade do tributo em razão da transferência da propriedade dos salvados do veículo
.
Admissibilidade.
Comprovação do pagamento de indenização integral ao segurado, não cabendo à Fazenda Estadual discutir se a perda foi total ou parcial.
Imposto inexigível
nos termos do artigo 19, § 9º, I, do Anexo I do RICMS e da Súmula Vinculante nº 32. Precedentes.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
. (TJSP; AC 1051242-50.2022.8.26.0053; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; DJ 12.5.2023).

ICMS – SEGURADORA DE VEÍCULOS – TRANSFERÊNCIA. PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa afastada. MÉRITO – T
ransferência de veículo adquirido por portador de necessidades especiais – Veículo adquirido com benefício fiscal – Veículo acidentado – Transferência à seguradora independentemente do recolhimento de ICMS – Possibilidade
– Súmula Vinculante nº 32 – Não incidência de ICMS sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras Sentença mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - AC: 10521683120228260053, Desª. Relª. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, DJ 6.2.2023).

Portanto, aparentemente se apresenta inviável a cobrança de ICMS no caso posto e, consequentemente, ilegal o condicionamento da transferência da propriedade do veículo indicado perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do tributo.

Destaco, ainda, diante da fundamentação ora apresentada, que não se faz necessária, ao menos em sede de cognição sumária, a efetivação de instauração de procedimento administrativo perante o Detran para realizar a baixa do veículo sinistrado.

Por fim, verifica-se a urgência da medida requerida na origem diante de eventual prejuízo financeiro da agravada, bem como a ausência de irreversibilidade do provimento, já que o imposto poderá ser cobrado pelo ente público, assim como alterado o cadastro do bem na autarquia de trânsito.

Em outros termos, delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador singular.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 18:23:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55166323012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.